Tribunal: TJSP
Processo: 2278762-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL
- Penhora sobre direitos do devedor sobre bem móvel gravado com alienação fiduciária – Possibilidade – Ainda que os executados não sejam os proprietários dos bens, é possível a penhora de seus direitos, decorrentes do contrato de aquisição do veículo – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada.
–

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL
- Penhora sobre direitos do devedor sobre bem móvel gravado com alienação fiduciária – Possibilidade – Ainda que os executados não sejam os proprietários dos bens, é possível a penhora de seus direitos, decorrentes do contrato de aquisição do veículo – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada.
– Pedido de bloqueio de veículo junto ao órgão responsável – Possibilidade – Medida que implica restrição de transferência e resguarda a todos de futuras alienações.
– Impedimento de circulação e licenciamento do veículo que se mostram como violência desnecessária - Licenciamento que é obrigação legal do proprietário e a sua inviabilidade obsta a utilização do bem, medida extrema que, por ora, não se faz imprescindível.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278762-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROMERIO
FREITAS CRUZ, são agravados ULISSES DANTAS BARRETO NETO e JORGE
SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000 -Voto no 30073
2
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000
Agravante: Romerio Freitas Cruz
Agravados: Ulisses Dantas Barreto Neto e outro
Juiz: Guilherme S
Comarca: Dracena 2a Vara Judicial
Voto 30073
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TERMO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PENHORA SOBRE
BEM MÓVEL
- Penhora sobre direitos do devedor sobre bem móvel
gravado com alienação fiduciária
Possibilidade

Ainda que os executados não sejam os proprietários
dos bens, é possível a penhora de seus direitos,
decorrentes do contrato de aquisição do veículo

Precedentes do C. STJ - Decisão reformada.
Pedido de bloqueio de veículo junto ao órgão
responsável
Possibilidade
Medida que implica
restrição de transferência e resguarda a todos de
futuras alienações.
Impedimento de circulação e licenciamento do
veículo que se mostram como violência desnecessária
- Licenciamento que é obrigação legal do proprietário e
a sua inviabilidade obsta a utilização do bem, medida
extrema que, por ora, não se faz imprescindível.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 63 dos autos originários que, na
execução de título extrajudicial1 movida por Romerio Freitas Cruz em
face de Ulisses Dantas Barreto Neto e Jorge Santos Rocha,
indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos que os executados
possuem sobre os bens móveis, a saber: (i) veículo Toyota Hilux CD
4x4 SRV, cor preta, placa NEI-5999, diesel, ano modelo 2010/2011; e
1 Valor da causa: R$ 161.064,41, em julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000 -Voto no 30073
3
(ii) veículo Fiat/Fiorino Flex, placa EFY-4706, ano modelo 2008/2009.
Alega a agravante que o simples fato do
bem ser objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, por si
só, não impede a penhora de créditos e direitos atinentes ao bem.
Requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos
bens, bem como, seja determinada a restrição de circulação,
licenciamento e transferência dos veículos.
Recurso recebido e processado.
Dispensada a contraminuta diante da
ausência de representação dos executados nos autos.
É o relatório.
Trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida no valor de R$
130.000,00.
O exequente requereu a penhora sobre
os direitos que os executados possuem sobre os veículos: (i) veículo
Toyota Hilux CD 4x4 SRV, cor preta, placa NEI-5999, diesel, ano
modelo 2010/2011 (pertencente ao executado Jorge); e (ii) veículo
Fiat/Fiorino
Flex,
placa
EFY-4706,
ano
modelo
2008/2009
(pertencente ao executado Ulisses), o que foi indeferido nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls.
61/62:
Indefiro os pedidos requeridos, inclusive a penhora sobre os veículos
pesquisados às fls. 54/57, uma vez que os bens não
integram o patrimônio dos executados, pois, pertencentes à
credora fiduciária, assim, inviável sua constrição, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000 -Voto no 30073
4
do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911.
Sem prejuízo, manifeste-se a parte
exequente indicando objetivamente bens passíveis de
penhora.
Int.”
Como bem salientado na r. decisão
recorrida, não há possibilidade de a penhora recair sobre os bens
descritos por não serem de propriedade dos executados.
Portanto, é vedada a constrição sobre
os bens em questão, por não integrar o patrimônio dos devedores,
mas de terceiros que não foram parte no processo.
Todavia, existe a possibilidade da
penhora sobre os direitos dos executados sobre os bens.
Isso porque, mesmo que os bens ainda
não integrem o patrimônio dos devedores, nada impede que os
direitos decorrentes do contrato de aquisição do veículo sejam
constritos.
A possibilidade de penhora de direitos e
ações dos executados encontra amparo, inclusive, no artigo 835,
inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015.
Theotonio Negrão, em comentário ao
referido dispositivo, na obra “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor”, 47a edição atual. e reform., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 757, faz referência à nota 11, do artigo 833:
“O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000 -Voto no 30073
5
fiduciante do contrato sejam constritos” (STJ-5a T., REsp.
260.880, Min. Felix Fischer, j. 13.12.00, DJU 12.2.01). No
mesmo sentido: STJ-4a T.,REsp. 1.171.341, Min. Isabel
Gallotti, j. 6.12.11, DJ 14.12.11; RT 508/63, 880/221 (TJDF,
AI 20080020125709), JTJ 321/2.337 (1.112.163-0/1), 331/49,
(AI 1.206.370-0/2), RJTJERGS 216/324, Lex-JTA 154/66,
RIDCPC 48/164, RJ 253/93, caso de arresto.
À
proposito,
colaciona-se
recente
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF
quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal
apontados pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles
faltando o indispensável prequestionamento, do qual não
estão isentas sequer as questões de ordem pública.
2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se
pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de
terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Quarta
Turma, AgInt no AResp 644018/SP, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).
Em razão do decido, fica autorizado o
bloqueio dos veículos junto ao Detran, para a realização de
transferência e futuras alienações.
Registre-se
que
o
bloqueio
de
transferência do veículo é medida salutar, pois evita problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278762-51.2019.8.26.0000 -Voto no 30073
6
futuros, servindo não só para acautelar direito da parte exequente,
mas, também e, principalmente, de terceiros de boa-fé.
Nos termos da lei, inclusive, é permitido
ao exequente logo no início da execução obter certidão “com
identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no
registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens
sujeitos à penhora ou arresto” (art. 615-A, CPC).
Por outro lado, porém, a restrição de
circulação e o bloqueio ao licenciamento do veículo constituem
violência desnecessária, uma vez que apenas serve para inviabilizar a
utilização e não a negociação do bem.
Registre-se, ademais, que o artigo 130
do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário de veículos a
obrigação de licenciá-lo anualmente, não fazendo nenhuma ressalva
em relação aos que estejam bloqueados. Portanto, trata-se de
obrigação legal e que não apresenta nenhuma incompatibilidade com
o bloqueio judicial.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para autorizar a penhora sobre os direitos dos executados
referentes aos bens indicados, bem como o bloqueio junto ao Detran
para a realização de transferência, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator